Tribunal: TJDFT
Processo: 0726254-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que indeferira o efeito suspensivo vindicado e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pelo agravante[1], inclusive porque o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do agravo, porquanto já apresentadas as contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 61497722 (fls. 72/75).